Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 16469975, o exequente insurgiu-se em relação aos cálculos acostados à ID 15987717, sob o argumento que não foi incluído o valor dos honorários da execução fixados em decisão constante de ID 8783378. Quanto à impugnação dos cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 17875443) É o histórico necessário. Decido. O exequente afirma que foram fixados honorários da execução à ID 8783378, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Compulsando os autos, porém, verifica-se que a decisão retro foi revogada pela decisão constante de ID 8783388. Posteriormente, ao realizar uma apreciação equitativa, decidiu-se à ID 8783475, ser razoável e proporcional, à luz do que dispunha o art. 20, § 4°, do CPC/73, o arbitramento de uma única verba honorária para remunerar o trabalho do causídico, tanto na execução, como nos respectivos embargos, considerando as circunstâncias concretas do presente feito. Vê-se que a decisão precluiu em 19/02/2015, conforme certidão vista à ID 8783477. No que tange ao modo de pagamento, o acórdão de ID 8783157, que rejeitou os EME 2008.00.2.002035-6, transitou em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPVs. Tendo em vista isso, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792), para a expedição da ordem de pagamento adequada. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 16469975 e homologo os cálculos de ID 15987717. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador